Tribunal: TJDFT
Processo: 0703358-45.2019.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. CRIME DE AMEAÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS PARA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REPARAÇÃO DE DANO MORAL NA SEARA CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM O JULGADO DO STJ. TEMA 983. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 77, do Código Penal, concede-se à ré a suspensão condicional da pena, mediante as condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal, observado o disposto no artigo 17, da Lei Maria da Penha.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. 2.1. Valor mantido, pois adequado e proporcional às peculiaridades do caso.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.